Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-68.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO/STALKING E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINARES DE DECADENCIA E DE NULIDADE REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pelas supostas práticas do crimes previstos nos 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, em concurso material com o delito do artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006 (este por três vezes, em continuidade delitiva), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) se houve decadência do direito de representar para fins de ação penal; (ii) se há ilicitude nos prints oriundos do aplicativo whatsapp, os quais embasaram a condenação; (iii) se houve ou não o preenchimento das elementares do tipo do crime de perseguição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência é firme no sentido de que a representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, bastando que a vítima manifeste a vontade inequívoca de que o autor do fato seja processado, o que se dá, por exemplo, com o comparecimento à Delegacia de Polícia para comunicar a ocorrência do fato criminoso. Preliminar rejeitada.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP)” (cf. AgRg no AREsp n. 2.677.012/RJ, relator para acórdão Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 5/8/2025). 4.1. Ademais, aquela Corte Superior entende ainda que é possível o uso de prints de conversas de Whatsapp, ainda que não periciados, desde que inexistam indícios de adulteração (cf. AgRg no REsp n. 2.118.472/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 7/3/2025). 4.2. Válido ainda apontar que os dados constantes de aparelho celular obtidos por órgão investigativo - mensagens e conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp) - somente são admitidos como prova lícita no processo penal quando há precedente mandado de busca e apreensão expedido por juiz competente ou quando há autorização voluntária de interlocutor da conversa. 4.3. Na hipótese analisada, as provas foram obtidas após prévia autorização da vítima, inexistindo – nem sendo apontado pela defesa – qualquer indício de adulteração no seu conteúdo e, por isso, deve ser reputada como válida.
5. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
6. A autoria e materialidade de ambas as condutas restou satisfatoriamente comprovadas, sendo comprovado que o réu, buscou insistentemente e de forma reiterada contato com a vítima e com os pais dela por telefone e por mensagens, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas contra ele.
7. A dosimetria foi corretamente apurada e, assim, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.